Tribunal: TJMT
Processo: 1016477-19.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016477-19.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EMILIA MUNIZ FEDERICI - CPF: 346.283.981-00 (APELANTE), MARIA CECILIA FEDERICI DE ALMEIDA - CPF: 019.909.601-54 (ADVOGADO), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO), MARIELA CAMPOS DE CAMPOS OLIVEIRA MORETTI - CPF: 651.629.511-53 (APELADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ANA CAROLINA FEDERICI DE ALMEIDA MACK - CPF: 889.576.401-34 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS – AUSÊNCIA DE PEDIDO – DECISÃO
ULTRA PETITA
– IMPOSIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A sentença deve respeitar aos pedidos formulados pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição e da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de incorrer em julgamento
citra
,
ultra
ou
extra

petita
.

Se a parte autora não fez qualquer requerimento concernente ao pagamento dos aluguéis vencidos, a parte da decisão que
extrapola a pretensão deduzida nos autos (ultra petita) deve ser afastada para adequar-se aos limites da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EMILIA MUNIZ FEDERICI visando reformar parte da sentença, de Id. 42561489, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível Da Comarca De Cuiabá que, nos autos da Ação de Despejo no 1016477-19.2016.8.11.0041, movida por MARIELA CAMPOS DE CAMPOS OLIVEIRA MORETTI, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/recorrente ao pagamento do aluguel do mês de setembro de 2016, até a efetiva desocupação do imóvel, levando em conta o valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada parcela atrasada. Deixou de decretar o despejo, em razão de constar dos autos informação que houve a desocupação voluntária do imóvel. Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões do recurso, a recorrente sustenta a necessidade de reforma parcial da sentença, porquanto houve julgamento
ultra petita
que concedeu à recorrida medida diversa daquela postulada inicialmente.

Destaca que o Magistrado determinou que recorrente pegue os aluguéis em atraso, enquanto a medida proposta pela autora se refere apenas ao despejo do imóvel.

Forte neste argumento, pede o provimento do recurso e o afastamento da condenação ao pagamento de valores.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 42561501, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Mariela Campos de Campos Oliveira ajuizou Ação de Despejo em desfavor de Emilia Muniz Federici, alegando que é proprietária do imóvel situado na Rua Desembargador José de Mesquita, 649, apartamento 401, no Edifício Serra Negra, na cidade de Cuiabá e, mediante contrato verbal, alugou o imóvel para requerida, pelo valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais), alterando para R$1.000,00 (mil reais).

Em razão do inadimplemento do mês de setembro de 2016,
ajuizou a presente requerendo a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Restou incontroverso nos autos a existência de relação jurídica entre as partes, relativo ao aluguel do imóvel de propriedade da autora, situado na Rua Desembargador José de Mesquita, 649, apartamento 401, no Edifício Serra Negra, na cidade de Cuiabá.

Da alegação de falta de pagamento do aluguel do mês de setembro de 2016, a parte ré não discordou, motivo porque informou nos autos a devolução judicial das chaves e a desocupação voluntária do imóvel.

O Magistrado julgou procedente a ação para condenar a ré/recorrente ao pagamento do aluguel do mês de setembro de 2016, até a efetiva desocupação do imóvel, levando em conta o valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada parcela atrasada, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Contra a condenação ao pagamento dos aluguéis, insurge-se a recorrente, asseverando qual tal imposição não faz parte do pedido inicial formulado pela parte recorrida.

Pois bem.

É cediço que a decisão deve ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser
citra
,
ultra
ou
extra

petita
.

Como ensina Humberto Theodoro Junior,
o pedido é a condição e o limite da prestação jurisdicional, de maneira que a sentença, como resposta ao pedido, não pode ficar aquém das questões por ele suscitadas (decisão citra petita) nem se situar fora delas (decisão extra petita), nem tampouco ir além delas (decisão ultra petita).
(Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 518).

E sobre a decisão
ultra petita
anota:

“O defeito da sentença ultra petita, por seu turno, não é totalmente igual ao da extra petita. Aqui o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado (art. 460). A nulidade, então, é parcial, não indo além do excesso praticado, de sorte que, ao julgar o recurso da parte prejudicada, o tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aquilo que ultrapassou o pedido.
” (Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 521).

Na hipótese dos autos, verifica-se da leitura da peça vestibular que, de fato, a parte autora não fez qualquer requerimento concernente ao pagamento dos aluguéis vencidos, apenas notícia a inadimplência da locadora como prova apta à procedência do pedido de desocupação do imóvel.

Desta maneira, embora a dívida seja incontestável, entendo não ser cabível que autora busca a condenação ao pagamento dos aluguéis nesta ação.

A propósito, colaciono aresto do STJ que enfrentou questão semelhante:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DE RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE.JULGAMENTO EXTRA PETITA. 1. Tendo sido examinadas no acórdão impugnado, ainda que implicitamente, todas as questões suscitadas, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento. 2.
Configura-se julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que lhe foi postulada, ficando o julgado sujeito à declaração de nulidade.
3. Recurso especial conhecido em parte e provido.”
(REsp 829.432/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 14/12/2009).

Da Corte Paulista:

“[...] SENTENÇA ULTRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO DE OFÍCIO. Não é nula a sentença ultra petita, bastando sua adequação ao pedido inicial. [...] Declaração de rescisão do contrato. Pedido não formulado na inicial. Infringência ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença. Artigos 128 e 460 do CPC. Sentença ultra petita. Precedentes jurisprudenciais. Excesso extirpado. Recurso provido, exclusivamente para afastar o vício apontado.”
(TJSP - AP 10008847720148260533 - Relator(a): Bonilha Filho; Comarca: Santa Bárbara D Oeste; Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 24/09/2015; Data de registro: 25/09/2015).

E deste e. Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO - DENÚNCIA VAZIA - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SUBLOCATÁRIO -
DESPEJO DECRETADO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - AUSÊNCIA DE PEDIDO
- IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - SENTENÇA ULTRA PETITA - EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO - EXTIRPAÇÃO DA CONDENAÇÃO INDEVIDA QUE NÃO INFLUENCIA NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. “
O Princípio da Congruência determina que o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte (
art. 128 do CPC)” (AgRg no REsp 651.725/RJ; 2a T.; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 07-5-2009; DJU 20-8-2009; in www.stj.jus.br). A lei processual dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios (art. 20, cabeça, do CPC). A extirpação, no recurso, de indevida condenação extra petita, não livra o réu dos ônus da sucumbência”
(N.U 0090481-17.2009.8.11.0000, , JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/04/2010, Publicado no DJE 20/04/2010)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e excluir a determinação relativa ao pagamento dos aluguéis em atraso, mantendo incólumes os demais pontos.

Em razão dos contornos deste julgado, determino que os honorários advocatícios sejam fixados em percentual sobre o valor da causa e não da condenação, os quais, majoro seu valor para 15% (quinze por cento) sobre o valor da c art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020